Tribunal: TCU
Processo: 002.959/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Rossana Cristina Tuoto em face do Acórdão 1578/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à Advocacia-Geral da União, para adoção das medidas pertinentes, que, no processo de cumprimento de sentença 0014398-54.2009.4.01.3400, em curso na Justiça Federal da 1a Região, referente à decisão transitada em julgado proferida no processo 2004.34.00.048565-0, figuram como exequentes servidores que não preenchem os requisitos para tanto assentados pelo Supremo Tribunal Federal nas teses de repercussão geral 82 e 499 (Recursos Extraordinários 573232 e 612043, respectivamente), a exemplo da recorrente tratada no presente feito. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente, ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região e à Advocacia-Geral da União.